Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700844-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES GAULLE DA COSTA AGRAVADO: LUCIENE VICTOR LINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHARLES GAULLE DA COSTA em face de decisão proferida nos autos do processo 0705502-16.2019.8.07.0009, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da parte ré sobre o imóvel indicado nos autos originários. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença, em 21/07/2021, extinguindo o processo, diante de homologação de acordo. Eis o teor da sentença, na íntegra: “S E N T E N Ç A HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID. 97942141) para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Fica facultado à parte credora, sem maiores formalidades, requerer sua execução, caso não seja cumprido. Havendo o pagamento (quitação), via depósito judicial ou bancário, arquivem-se os autos. Por conseguinte, julgo EXTINTO o processo. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55, caput, da referida Lei. INTIMEM-SE as partes da homologação do acordo. Após, dê-se baixa e arquive-se. MARCIO ANTONIO SANTOS ROCHA Juiz de Direito” Assim, pelo teor da sentença acima, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da publicação de sentença no juízo de origem, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021 15:23:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator